Tribunal: TJMT
Processo: 1022779-51.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022779-51.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), JOSE LIMA TAVEIRA - CPF: 011.890.043-99 (AGRAVANTE), ROSELI CARDOSO COUTINHO - CPF: 097.473.748-89 (AGRAVADO), MILTON CESAR COUTINHO FILHO - CPF: 944.496.192-34 (AGRAVADO), MARLI CARDOSO COUTINHO - CPF: 063.039.768-67 (AGRAVADO), VERA TERESA COUTINHO DA CRUZ - CPF: 965.713.731-49 (AGRAVADO), SERGIO EDUARDO COUTINHO - CPF: 030.730.718-22 (AGRAVADO), SUELI CARDOSO COUTINHO - CPF: 488.743.291-72 (AGRAVADO), WANDERLEY LUIS COUTINHO - CPF: 036.922.018-85 (AGRAVADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (PROCURADOR), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LUIZ OLIVEIRA COUTINHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO COM A MORTE DO BENEFICIÁRIO. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade da justiça deferida em favor do falecido executado, no cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a subsistência da gratuidade de justiça após o falecimento do beneficiário e a demonstração de alteração da condição econômica apta a ensejar sua revogação, com a consequente execução dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A morte do beneficiário extingue a concessão da gratuidade, que somente pode ser prorrogada mediante comprovação de necessidade pelos herdeiros ou espólio.

4. A existência de patrimônio suficiente para o adimplemento das verbas sucumbenciais autoriza o afastamento da condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º do CPC.

5. Demonstrada a alteração patrimonial relevante, impõe-se a revogação da gratuidade, viabilizando a execução integral do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reformar a decisão agravada e reconhecer a revogação da justiça gratuita, autorizando o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

"1. A gratuidade da justiça extingue-se com a morte do beneficiário, cabendo ao espólio ou herdeiros comprovar a continuidade da hipossuficiência para manutenção do benefício.

2. Demonstrada a alteração da situação econômica, é cabível a revogação do benefício e o prosseguimento da execução de verbas sucumbenciais."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ LIMA TAVEIRA, nos autos do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da justiça gratuita, proferida no Cumprimento de Sentença oriundo da Ação de Indenização por Dano Moral e Material, ajuizada em razão de acidente de trânsito.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorre em omissão, contradição e obscuridade ao manter os efeitos da gratuidade da justiça deferida originariamente ao de cujus, mesmo após o seu falecimento e diante da existência de patrimônio suficiente para o adimplemento da condenação, inclusive dos honorários sucumbenciais.

Alega que o bem deixado pelo falecido, no valor estimado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), revela alteração da situação de insuficiência econômica que ensejou a concessão do benefício.

Sustenta, ainda, que não houve concessão formal de justiça gratuita ao espólio ou aos herdeiros, de modo que a benesse não poderia ser prorrogada automaticamente, e que a manutenção dos efeitos da gratuidade ofende os princípios da legalidade e da isonomia, além de implicar prejuízo ao exequente quanto à percepção dos valores devidos.

Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos, para que se reconheça a revogação da justiça gratuita anteriormente concedida, determinando-se o adimplemento integral do título executivo judicial, com inclusão dos honorários advocatícios.

Ciente da decisão preferida pelo Superior Tribunal de Justiça colacionada junto ao (Id. 261044177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ LIMA TAVEIRA, nos autos do Agravo de Instrumento nº. 1022779.51.2020.811.0000 interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da justiça gratuita, proferida no Cumprimento de Sentença oriundo da Ação de Indenização por Dano Moral e Material, ajuizada em razão de acidente de trânsito.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da manutenção da gratuidade da justiça anteriormente concedida ao executado, falecido no curso do processo, e da possibilidade de sua extensão automática ao espólio e aos herdeiros, notadamente quando há elementos nos autos que indicam alteração na situação patrimonial, especialmente quanto à existência de imóvel com valor estimado em R$ 1.000.000,00.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a gratuidade da justiça é benefício de natureza personalíssima, concedido em atenção à situação de insuficiência econômica da parte. Conforme o artigo 10 da Lei n. 1.060/50, “os benefícios de assistência judiciária [...] se extinguem pela morte do beneficiário, podendo, entretanto, ser concedidos aos herdeiros que continuarem a demanda e que necessitarem de tais favores, na forma estabelecida nesta Lei.”.

Verifica-se, portanto, que a morte do titular do benefício não autoriza sua prorrogação automática, sendo imprescindível, para sua continuidade, a demonstração da hipossuficiência econômica do espólio ou de seus sucessores, o que não ocorreu nos presentes autos.

A decisão agravada considerou que, como o bem imóvel objeto da execução já existia à época da concessão da benesse, não se poderia falar em fato superveniente a justificar sua revogação. Todavia, essa conclusão desconsidera os contornos próprios da sucessão causa mortis e a autonomia patrimonial do espólio, o qual, enquanto sujeito processual, responde pelas dívidas do falecido na forma do artigo 1.997 do Código Civil.

Ainda que o bem existisse anteriormente, a sua função jurídica se transformou. Deixou de servir como moradia do devedor para constituir o único ativo do espólio, cuja finalidade é justamente adimplir obrigações deixadas em vida, inclusive aquelas decorrentes de condenações judiciais.

Não bastasse, há nos autos elementos que demonstram intenção de alienação do bem por valor significativamente superior ao montante executado, o que evidencia alteração substancial da capacidade de solvência, apta a autorizar a revogação da gratuidade, na forma do § 3º do artigo 98 do CPC:

"§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário."

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, demonstrada a modificação da situação fático-econômica que justificou a concessão da gratuidade, é cabível o levantamento da suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, mesmo sem necessidade de prévio incidente processual.

Nesse sentido:

“É admissível o requerimento de cumprimento de sentença para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios devidos pelo beneficiário da gratuidade de justiça que fora vencido na lide, desde que demonstrada a modificação da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.” (STJ, REsp 1.733.505, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/10/2019)

Portanto, restando evidenciado que o único bem deixado pelo de cujus é suficiente para quitar a integralidade da dívida, incluindo honorários de sucumbência, não subsiste razão para a manutenção do benefício da justiça gratuita que, repita-se, sequer foi formalmente estendido ao espólio ou aos herdeiros.

Ante o exposto,
REVEJO
o v. acordão e,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos modificativos, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a revogação do benefício da justiça gratuita anteriormente concedido, com fundamento no artigo 98, § 3º do CPC, e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com a inclusão dos honorários advocatícios arbitrados no título executivo judicial, além das custas e demais encargos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025